Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-09.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002750-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Depoimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA - CPF: 062.637.228-35 (AGRAVADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO AMBROSIO (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO - CPF: 081.925.328-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO STAUT PINTO COSTA - CPF: 531.198.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME STAUT PINTO COSTA - CPF: 700.259.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

IV)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - DECISÃO INDEFERE A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA
– INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO – CABIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
No inciso XI do art. 1.015 do CPC há previsão expressa do cabimento do Agravo de Instrumento que versar sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º. Logo, o ponto discutido nesse Recurso consta do rol legal.

II -
Não há nenhuma excepcionalidade no caso concreto que autorize a inversão do ônus da prova, ainda mais quando a boa-fé do agravado na aquisição do imóvel, como todo e qualquer ato jurídico, disponha de presunção relativa de veracidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SISTEMA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro nº 0006322-83.2019.811.0003, ajuizado por FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, o agravante defende a necessidade de distribuição do ônus da prova, a fim de que o embargante, ora agravado, comprove documentalmente que adquiriu de boa-fé o imóvel da executada dos autos principais, a Sra. Neide Maria de Pinho Soares.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 122907469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
-

VOTO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravada pugna pela inadmissão do recurso em razão de o teor da decisão hostilizada não encontrar ressonância no rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que indefere a redistribuição do ônus da prova.

No caso específico deste recurso, o agravante pretende reformar a decisão de base e impor ao autor, ora recorrido, o ônus da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE REJEITOU A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INDEFERIU A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A decisão que rejeita a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor e indefere o pedido de redistribuição do ônus da prova não está elencada nas hipóteses do art. 1015 do NCPC. Rol restritivo. Doutrina e jurisprudência. Recurso inadmissível. RECURSO NÃO CONHECIDO, por decisão monocrática. (Agravo de Instrumento, Nº 70084787258, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 01-02-2021)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolverem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

III)
- MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela instituição financeira agravante.

Segundo se infere dos argumentos tecidos pelo agravante, a inversão do ônus da prova teria por objetivo exigir do agravado, a comprovação de que o imóvel, objeto da lide, foi por ele adquirido de boa-fé.

A
pretensão do agravante teria fundamento o § 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, o qual dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiari
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
dades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz

Nesse contexto, sem razão o agravante.

Com efeito, não há nada que recomende a inversão do ônus da prova. Não há nenhuma excepcionalidade no caso concreto que a autorize, ainda mais quando a boa-fé do agravado na aquisição do imóvel, como todo e qualquer ato jurídico, disponha de presunção relativa de veracidade.

Por outros termos, na espécie, não há nenhuma dificuldade ou onerosidade excessiva que recomende a modificação da regra geral, de que cabe a quem alega o ônus da prova.

Cabe ao agravante provar a má-fé do agravado, o que, nem de longe, também, demanda a prova de fato negativo.

Nesse sentido:

Apelação. Embargos de terceiro. Má-fé dos adquirentes não demonstrada. Sentença de procedência. Pretensão de reforma da sentença, ao argumento de que os adquirentes não teriam extraído as certidões competentes. Ausência de registro da penhora.
Embargada que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Má-fé não comprovada. Entendimento pacificado. Súmula 375, do STJ.
Impossibilidade do reconhecimento de fraude à execução. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1025034-21.2014.8.26.0405; Relator (a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 09/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

1. Preliminar cabimento do Agravo de Instrumento.

Agravo de Instrumento de decisão em que o juiz indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo-se a distribuição legal do art. 373 do CPC.

A relatora acolheu a preliminar suscitada pelo agravado e não conheceu do Recurso por entender que a matéria em discussão não consta no rol do art. 1.015 do CPC e também a ela não se aplica a mitigação autorizada no Tema 988 do STJ.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos pela agravada. Ao contestar a lide, o ora agravante postulou a distribuição dinâmica da prova prevista no §1º do art. 373 do CPC/2015, pois o autor teria melhores condições de provar a sua boa-fé na aquisição do imóvel objeto da lide.

Ao indeferir o pedido, o magistrado consignou a impossibilidade dessa inversão, mantendo-se a aplicação da regra geral do art. 373 do CPC.

No inciso XI do art. 1.015 do CPC há previsão expressa do cabimento do Agravo de Instrumento que versar sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º. Logo, o ponto discutido nesse Recurso consta do rol legal.

Sobre o tema, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.802.025-RJ, fez importantes elucidações em seu voto:

No ponto, como alertado em sucessivos precedentes desta Corte, especialmente desta 3ª Turma, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, listadas nos incisos do art. 1.015 do CPC/15, devem ser interpretadas sempre em conformidade com o seu caput que é bastante abrangente (“cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre”).

Por essa razão,
o conceito de “versar sobre” deverá, em regra, ser lido de forma

ampla
, ressalvadas as hipóteses em que o próprio inciso limitar propositalmente o conteúdo normativo e, consequentemente, o próprio cabimento do recurso de agravo, como, por exemplo, na hipótese de exclusão de litisconsorte. Nesse sentido: REsp 1.724.453/SP, 3ª Turma, DJe 22/03/2019.

Estabelecidas essas premissas, conclui-se, a partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, que as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – “versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º” – não é restritivo.

Acerca do conceito desse instituto, Daniel Amorim Assumpção leciona que “
a decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova é recorrível por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, XI, do CPC
. Como o dispositivo acertadamente não se refere ao conteúdo dessa decisão interlocutória, qualquer decisão que versa sobre distribuição do ônus da prova é agravável: decisão que indefere ou acolhe o requerimento de redistribuição (Enunciado 72 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “É admissível a interposição de agravo de instrumento tanto para a decisão interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que defere.”), decisão que determina a redistribuição de ofício, decisão que posterga a análise da distribuição do ônus da prova.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed.Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.821).

Pelo exposto,
divirjo da Relatora para rejeitar a preliminar de inadmissibilidade e conhecer do Recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002750-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para rejeitar a preliminar de inadmissibilidade e
conhecer do recurso
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela instituição financeira agravante.

Segundo se infere dos argumentos tecidos pelo agravante, a inversão do ônus da prova teria por objetivo exigir do agravado, a comprovação de que o imóvel, objeto da lide, foi por ele adquirido de boa-fé.

A pretensão do agravante teria fundamento o § 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, o qual dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse contexto, sem razão o agravante.

Com efeito, não há nada que recomende a inversão do ônus da prova. Não há nenhuma excepcionalidade no caso concreto que a autorize, ainda mais quando a boa-fé do agravado na aquisição do imóvel, como todo e qualquer ato jurídico, disponha de presunção relativa de veracidade.

Por outros termos, na espécie, não há nenhuma dificuldade ou onerosidade excessiva que recomende a modificação da regra geral, de que cabe a quem alega o ônus da prova.

Cabe ao agravante provar a má-fé do agravado, o que, nem de longe, também, demanda a prova de fato negativo.

Nesse sentido:

Apelação. Embargos de terceiro. Má-fé dos adquirentes não demonstrada. Sentença de procedência. Pretensão de reforma da sentença, ao argumento de que os adquirentes não teriam extraído as certidões competentes. Ausência de registro da penhora.
Embargada que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Má-fé não comprovada. Entendimento pacificado. Súmula 375, do STJ.
Impossibilidade do reconhecimento de fraude à execução. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1025034-21.2014.8.26.0405; Relator (a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 09/04/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EM 20 DE ABRIL DE 2022:

PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022